Tribunal: TJDFT
Processo: 0712639-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712639-45.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA APELADO: ALVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA D E S P A C H O Em suas contrarrazões a apelada formulou pedido de reconhecimento de grupo econômico, bem como para que sejam incluídas diversas empresas no polo passivo da demanda. No entanto, ao que parece, tais pedidos não foram formulados perante o Juízo a quo, de modo que seu conhecimento pode configurar inovação recursal e supressão de instância. Além disso, ao protocolar sua peça de resposta ao apelo, a recorrida juntou diversos documentos novos ao processo. Dessa forma, intime-se a empresa apelada para, querendo, se manifestar a respeito da possível inovação recursal, bem como sobre a possibilidade de se admitir a juntada de novos documentos nesta fase processual, no prazo de cinco (5) dias, a teor do que consta nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2022 01:59:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator